Tribunal: TJES
Processo: 0000569-93.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-93.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE PAULA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 215-A DO CP – ABSOLVIÇÃO – REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-93.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE PAULA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA - ES27174, ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO - ES40395

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a peça acusatória que:

( ... ) NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base à presente Denúncia, que no dia 29/09/2023, por volta das 15h30min, no bairro Guararema, na cidade de Alegre/ES, o ora denunciado adentrou no estabelecimento Ana Lu, segurou a vítima Ana Lúcia Rosa Pereira e tentou beijá-la contra sua vontade, oportunidade em que foi impedido por terceira pessoa. ATO CONTÍNUO o denunciado se dirigiu à Padaria Biruta, também no bairro Guararema e, por volta das 15h40min agrediu a vítima Fabrícia Cardoso Santana com uma cotovelada no peito e outra no braço. A AUTORIA e a MATERIALIDADE do crime são incontestáveis em face dos depoimentos acostados aos autos, Boletim de Ocorrência 52453366, do Inquérito Policial (doc. 31834176) e de tudo mais que no processo consta. ISTO POSTO, infringiu o denunciado o disposto no art. 215 – A e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, razão pela qual requer esta representante do Ministério Público, seja a presente Denúncia recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a presente acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se audiência de instrução e julgamento, intimando-se, para tanto, as testemunhas arroladas abaixo, para deporem sobre os fatos narrados para, ao final, ser o Acusado condenado nos termos da exordial, fixando-se o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei 3688/41, à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a inépcia da inicial acusatória.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que a denúncia descreveu de forma pormenorizada as condutas do réu Carlos Alexandre, tendo sido preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da inicial acusatória.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim unificado de nº 52453366.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que só conhecia o acusado de vista e que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que estava saindo de seu estabelecimento, momento em que se deparou com o acusado na porta;
que o acusado foi entrando na loja e tentou beijá-la; que o acusado segurou em sua cintura, momento em que sua funcionária o empurrou para fora da loja; que sabe apenas que o acusado mora em seu bairro, não sabendo informar o local correto; que o acusado já entrou em seu estabelecimento outras vezes, mas nunca para comprar; que tomou conhecimento que após os fatos ocorridos em sua loja, o acusado agrediu Fabrícia na Padaria Biruta;
que ao passar de carro no bairro, visualizou um tumulto em frente a Padaria Biruta, viu Fabrícia chorando muito e perguntou o que tinha acontecido; que Fabrícia informou que o acusado tinha lhe dado uma cotovelada; que não sabe se o acusado aparentava ter ingerido bebida alcoólica; que após os fatos, o acusado não lhe importunou novamente. (Depoimento da vítima Ana Lúcia Rosa Pereira, em juízo - conforme extraído de sentença).

confirmou a veracidade dos fatos ocorridos, narrando q
ue foi à Padaria comprar pão e café e quando se dirigiu ao caixa para pagar a conta percebeu que o acusado estava muito bêbado e brigando com as funcionárias da padaria; que quando estava na fila do caixa, o acusado lhe deu uma cotovelada no peito, momento em que entrou em desespero e começou a chorar;
que havia um Policial na padaria e este lhe orientou acerca das medidas a serem tomadas; que quando o rapaz do caixa viu o que o acusado estava fazendo, tirou-o de dentro da padaria; que tomou conhecimento que o acusado tentou agarrar Ana Lúcia; que não conhecia o acusado. (depoimento da vítima Fabricia Cardoso Santana, em juízo - conforme extraído de sentença).

que não conhecia o acusado; que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que no dia dos fatos, o acusado estava desnorteado, não sabendo informar se o mesmo estava bêbado; que o acusado negou a prática do crime; que as vítimas informaram para os Policiais sobre o ocorrido, iniciaram o patrulhamento e conseguiram localizar o acusado próximo à residência dele; que os Policiais informaram que já conheciam o acusado; que a vítima Fabrícia estava muito nervosa; que não se recorda de lesão aparente na vítima; que teve contato com as vítimas na Delegacia. (Depoimento do policial militar Amauri Capucho Machado, em juízo - conforme extraído de sentença).

que teve conhecimento através de outros militares que o acusado importunava pessoas nos comércios, bem como que o acusado sempre estava embriagado;
que a vítima Ana Lúcia estava muito nervosa; que a vítima Fabrícia informou que estava na fila do caixa da Padaria Biruta e o acusado lhe deu um soco; que a vítima estava muito assustada; que o acusado estava alterado; que o acusado só não conseguiu agarrar a vítima Ana Lúcia porque a funcionária da loja o empurrou;
que o acusado negou quando foi questionado se os fatos eram verdadeiros; que não abordou o acusado em outras ocasiões. Por sua vez, a testemunha Adriana da Silva Parreira informou que no dia dos fatos a vítima Ana Lúcia estava saindo da loja e quando estava na porta o acusado ficou parado encarando-a e “peitando-a” para dentro do estabelecimento; que a vítima foi se afastando; que o acusado ficou cara à cara com a vítima; que a vítima ficou nervosa e empurrou o acusado para fora da loja e fechou a porta; que o acusado sempre passava em frente da loja; que o acusado não aparentava estar bêbado; que teve conhecimento que após o ocorrido com Ana Lúcia o acusado deu uma cotovelada em Fabrícia na Padaria Biruta; que o acusado já foi na loja uma vez e foi informado que na loja não vendia roupa masculina. (depoimentp do policial militar Wendel Moura Bestete, em juízo - conforme extraído de sentença).

que é noivo e saiu para comemorar a despedida de solteiro; que no momento em que entrou na loja para comprar um presente para a noiva, Ana Lúcia estava saindo da loja, ocasião em que o declarante se aproximou; que tem o hábito de falar encostando nas pessoas; que se recorda que estava na fila da Padaria Biruta quando uma pessoa tocou em seu ombro; que virou para trás e quase esbarrou em uma menina; que nega ter dado duas cotoveladas na vítima Fabrícia; que no dia dos fatos, ingeriu duas latas de Cerveja Heineken e como não tem costume de beber, ficou alterado; que iria casar na próxima segunda-feira após os fatos; que sua noiva reside em Manaus; que não tocou em Ana Lúcia; que saiu da loja sozinho; que foi preso próximo à sua residência; que não resistiu à prisão; que disse ao Policial que estava comemorando a despedida de solteiro e tomando vinho; que já teve uma noiva de São Paulo. (Interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído da sentença).

Com base em tais depoimentos, resta inconteste que o acusado praticou contra a vítima Ana Lúcia, ato libidinoso (agarrar e tentar beijá-la a força) com o objetivo de satisfazer sua lascívia, além de praticar vias de fato contra a vítima Fabrícia (dar uma cotovelada nos seios da vítima)..

Em que pese a negativa do acusado, das provas coligidas nos autos, não há dúvida da prática dos fatos por parte de Carlos Alexandre.

Assim, considerando que o conjunto probatório revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena do apelante em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Busca também, a exclusão da pena de multa.

Com todas as vênias à defesa, ao me debruçar atentamente sobre a sentença, verifico que não houve sequer imposição de pena de multa ao apelante, motivo pelo qual é desarrazoado o pedido defensivo.

Ainda, pleiteia a defesa a substituição da pena de reclusão pela pena de detenção.

Importante consignar que a classificação da pena em reclusão ou detenção não constitui discricionariedade do magistrado. Em verdade, tal escolha integra o preceito secundário do tipo penal, fixada pelo legislador quando da criação da norma.

Ao magistrado, compete tão somente impor o
quantum
de pena a ser cumprido, respeitando, contudo, a escolha do legislador pela pena de reclusão ou detenção.

Por fim, requer a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que em consulta aos sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o apelante ostenta 08 (oito) condenações, o que evidencia que o mesmo dedica-se à prática de crimes.

Assim, a prisão preventiva de Carlos Alexandre é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da reiteração delitiva.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.